Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI. HIPÓTESE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. VERIFICADA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AFASTAMENTO DA MULTA. DECISÃO REVOGADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada para internação do agravado em UTI, bem como aplicou multa cominatória em caso de descumprimento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia.
2. Nos termos do Art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há situação de emergência nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2.1. Dessa forma, a seguradora deve fornecer o tratamento requerido mesmo no caso em que o contratante esteja cumprindo prazo de carência, nos termos do Art. 35-C da Lei n° 9.656/98.
3. Na hipótese em análise, o agravado apresenta uma situação de emergência. Assim, é possível o afastamento do prazo de carência ajustado no contrato.
4. As astreintes não tem um carácter só indenizatório, mas também de fazer cumprir ordem judicial pelo devedor, porém não podendo ser de forma excessiva, senão pode caracterizar enriquecimento sem causa. 4.1. A multa fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser suprimida de forma integral. O atraso de um dia no cumprimento da decisão judicial não comprometeu ou agravou o estado de saúde do agravado. 4.2. Em observância aos princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações comerciais no mercado de massa (Art. 4°, inciso III, Lei n°. 8.078/90) ou da equidade (Art. 51, IV), e consideradas as particularidades do caso concreto, não se mostra condizente com os princípios do direito penalizar a contratada com o pagamento da multa cominatória, se houve o cumprimento da ordem judicial a tempo de não evitar qualquer prejuízo à saúde da contratante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.